Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-19.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001294-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assembléia, Abuso de Poder, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADRIANE IZABEL GERHARDT - CPF: 016.995.731-40 (ADVOGADO), PAULENES CARDOSO DA SILVA - CPF: 258.014.088-35 (AGRAVANTE), FORUM DA COMARCA DE DIAMANTINO - CNPJ: 02.984.726/0001-31 (AGRAVADO), DIRETORIA DO FÓRUM (AGRAVADO), JUÍZO CORREGEDOR PERMANENTE DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SERGIO LUIS SELLA registrado(a) civilmente como SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. ATO DO JUIZ DIRETOR DO FORO. INCOMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. MATÉRIA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por delegatário de serventia extrajudicial contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e determinou a remessa dos autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, no bojo de mandado de segurança impetrado para contestar decisão administrativa proferida em sede de suscitação de dúvida extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a homologação de desistência no procedimento administrativo originário implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança; (ii) saber se compete às Câmaras Reunidas de Direito Público ou às Câmaras Reunidas de Direito Privado o exame de mandado de segurança que contesta decisão judicial em procedimento de dúvida registral.

III. Razões de decidir

3. A atuação do Juiz Diretor do Foro no julgamento da dúvida registral insere-se no âmbito da jurisdição voluntária, de caráter administrativo, conforme previsto no art. 204 da Lei Federal nº 6.015/1973, cuja matéria é regulada predominantemente pelo Direito Privado.

4. Nos termos do Regimento Interno do TJMT (art. 17, I, “i”), compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado o julgamento de mandados de segurança que tenham por objeto decisões judiciais proferidas em matéria de direito privado.

5. A mera presença de autoridade judicial no polo passivo não atrai, por si só, a competência das Câmaras de Direito Público, sendo determinante a natureza jurídica da controvérsia.

6. A competência jurisdicional é fixada pela natureza jurídica da matéria debatida, e não pela qualidade do agente prolator do ato impugnado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Compete às Câmaras Reunidas de Direito Privado o julgamento de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em sede de suscitação de dúvida registral, por se tratar de matéria de jurisdição voluntária, de natureza privada. 2. A natureza do ato impugnado, e não a qualidade do agente prolator, define a competência das Câmaras Cíveis deste Tribunal.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Paulenes Cardoso da Silva, Oficial Registradora do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível n.º 1001294-19.2025.8.11.0000, que reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a agravante sustenta que a ausência de intimação violou frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, segundo o qual é vedado ao juiz decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizada às partes a devida manifestação.

Aduz, ainda, que o fundamento adotado para a extinção do mandado de segurança, perda superveniente do objeto, mostra-se equivocado, uma vez que, ao contrário do afirmado na decisão impugnada, o procedimento administrativo não se encontraria definitivamente encerrado. Nesse sentido, aponta que o feito originário está vinculado ao Pedido de Providências n.º 0043396-73.2025.8.11.0000, no qual houve determinação de suspensão e posterior remessa dos autos ao Conselho da Magistratura, em razão da interposição de apelação por terceiros interessados, conferindo ao recurso efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 202 da Lei de Registros Públicos.

Argumenta, ademais, que o próprio conteúdo da decisão monocrática reconheceu a existência de ato administrativo proferido por autoridade judicial, no bojo de procedimento de natureza pública, razão pela qual a controvérsia deveria ter sido submetida à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, e não extinta sem o regular processamento.

Diante disso, requer seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, com o consequente prosseguimento do mandado de segurança para análise do mérito ou, subsidiariamente, o acolhimento do agravo interno, com sua remessa ao colegiado competente, afastando-se o fundamento de perda do objeto.

Em contrarrazões, o terceiro interessado, Sérgio Luis Sella, sustenta a inexistência de vício na decisão agravada, porquanto o reconhecimento da perda superveniente do objeto pode ser feito de ofício pelo Relator, tratando-se de matéria de ordem pública, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

O Estado de Mato Grosso, embora regularmente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao presente agravo interno, conforme certidão de Id 311906891.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por Paulenes Cardoso da Silva, Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT, no bojo de mandado de segurança impetrado contra decisão administrativa proferida no âmbito da Suscitação de Dúvida Extrajudicial n.º CIA 0000919-20.2025.8.11.0005, cuja pretensão consistia na anulação dos efeitos da decisão proferida pelo Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Diamantino/MT, ao argumento de que teria sido indevidamente afastada do exercício da função registral.

A controvérsia instaurada neste recurso diz respeito à legitimidade da decisão monocrática anteriormente proferida por esta Relatoria, a qual julgou prejudicado o mandado de segurança, sob o fundamento da perda superveniente do objeto, em razão da desistência homologada no procedimento administrativo que deu origem à impetração.

O agravante sustenta, em síntese, que a mencionada decisão é nula, por violação ao contraditório, ao passo que não lhe teria sido oportunizada a manifestação antes do reconhecimento da perda do objeto. Alega, ainda, que não se caracterizaria a perda do interesse processual, uma vez que o feito originário estaria vinculado a procedimento ainda em curso na Corregedoria-Geral de Justiça, no qual pendem deliberações e decisões, inclusive com determinação de remessa ao Conselho da Magistratura.

Por fim, invoca a competência da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público, ao argumento de que o ato impugnado possui natureza pública, por afetar função típica de autoridade registral.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Não obstante o esforço argumentativo expendido, impende reconhecer, desde logo, que a decisão de Id. 297121860 merece ser retratada, não por violação ao contraditório ou ausência de interesse processual, mas em razão de vício mais grave: a incompetência desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para apreciação da matéria debatida.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na definição do órgão jurisdicional competente para o exame de impetração que visa invalidar decisão administrativa proferida pelo Juízo Corregedor Permanente da Comarca de Diamantino, que, sob a ótica da impetrante, teria afastado indevidamente sua competência funcional para proceder à qualificação registral de título apresentado com georreferenciamento.

A agravante sustenta que o ato impugnado representa afronta ao direito líquido e certo de exercer, com exclusividade, a função pública delegada de qualificação registral e que, por ostentar tal feição pública, competiria a esta Turma o exame da demanda.

Nas razões recursais, sustenta que o ato do Juiz Corregedor extrapolou os limites da atuação administrativa, ao interferir, de forma oblíqua, na autonomia técnica da serventia, subtraindo do delegatário o núcleo essencial de suas atribuições, sem motivação idônea e sem a devida observância ao contraditório.

Defende, portanto, a competência desta Turma de Direito Público para o processamento do mandado de segurança, ante o argumento de que a controvérsia envolveria controle judicial de ato administrativo praticado no exercício do poder correcional.

Não obstante os fundamentos expendidos, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a incompetência desta Turma (Id. 278609356), por estar em estrita consonância com a disciplina regimental aplicável.

Com efeito, a decisão de Id. 278609356 assentou, com acerto, que a matéria versada nos autos, a legalidade de decisão proferida em procedimento de dúvida registral, não se insere no campo do Direito Público, mas sim no âmbito da jurisdição voluntária, de índole privada, ainda que supervisionada pelo Poder Judiciário.

Nos termos do art. 204 da Lei Federal n.º 6.015/73, a Suscitação de Dúvida constitui procedimento de caráter eminentemente administrativo, no qual não se estabelece contraditório, mas apenas uma divergência entre o apresentante do título e o registrador, a ser dirimida administrativamente pelo Juiz Diretor do Foro.

Neste ponto inclusive é o posicionamento da jurisprudência, ressaltando que a suscitação de dúvida prevista na Lei de Registros Públicos configura procedimento de natureza administrativa e voluntária, destinado a solucionar controvérsia entre o apresentante de título e o registrador quanto à qualificação jurídica do documento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA - FEITO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA E MATÉRIA EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVA - ARTIGO 204 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS - COMPETÊNCIA DO JUIZ DIRETOR DO FORO - CONFLITO PROCEDENTE. Por se tratar de matéria de jurisdição voluntária e de caráter eminentemente administrativo, o Juiz Diretor do Foro é o competente para processar e julgar a Suscitação de Dúvida.

(TJ/MT. N.U 0007715-73.2012.8.11.0040, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2014, Publicado no DJE 11/09/2014)

Trata-se, pois, de procedimento sujeito à disciplina técnica do Direito Privado, sendo seu processamento regido por normas infraconstitucionais que regulam a atividade registral e notarial.

No caso em análise, observa-se que a agravante questiona a legalidade de decisão proferida pelo Juízo Diretor do Foro da Comarca de Diamantino/MT.

A competência desta Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo está prevista no art. 17-B do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, que atribui à referida Turma a análise de mandados de segurança envolvendo matérias tipicamente públicas, como atos de governadores, secretários de Estado, membros do Ministério Público, do Tribunal de Contas, ou de juízes de primeira instância quando atuando em matéria de Direito Público.

Por sua vez, o art. 17, inciso I, alínea “i”, do Regimento interno, recentemente alterado, estabelece que compete às Câmaras Reunidas de Direito Privado processar e julgar:

Art. 17 - Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado compete:

I - Processar e julgar:

[...] i)
em matéria de direito privado
, os
mandados de segurança impetrados contra atos do Juiz de Primeira Instância
, os impetrados para o exercício do controle de competência dos Juizados Especiais, bem como das decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas; (
Alterado pela E.R. n.º 064/2024 -OE
)

[Destacamos]

Desta forma, ainda que o ato impugnado tenha emanado de autoridade judicial, a análise de sua legalidade deve considerar a natureza da matéria subjacente, que é a qualificação registral negativa em sede de dúvida registral, tema inequivocamente de Direito Privado, cujo controle jurisdicional compete às Turmas de Direito Privado.

Este Tribunal tem reiteradamente assentado que a mera presença de autoridade pública no polo da relação processual não atrai, por si só, a competência das Câmaras de Direito Público, quando o objeto da lide for de natureza privada:

DIREITO PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CONTROVÉRSIA ENTRE JUÍZA CONVOCADA NA 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO E DESEMBARGADOR INTEGRANTE DA 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, AMBAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. COMPETÊNCIA FIRMADA COM BASE NA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA. CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência deflagrado por Desembargador integrante da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em face do declínio de competência proferido por Juíza convocada na Segunda Câmara de Direito Privado, porquanto ambos se consideram incompetentes para julgar a Apelação Cível n. 0003058-55.2019.8.11.0004 (art. 66, II, do CPC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se a só presença de ente municipal no polo passivo de ação cível indenizatória tem o condão de atrair a competência da Câmara Cível Isolada Ordinária de Direito Público e Coletivo.

III. Razão de decidir

3. A competência das Câmaras Cíveis de Direto Privado e das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo,
é fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa, de sorte que a competência, como critério geral, deve ser estabelecida em razão do pedido e da causa de pedir, e não dos sujeitos processuais
.

4. A apelação cível foi interposta no bojo de ação cível indenizatória que trata exclusivamente de atraso na entrega de imóvel, de modo que a relação jurídica subjacente ao recurso tem inegável natureza de Direito Privado, tanto que a ação fora processada e julgada pela 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, e não pela Vara de Fazenda Pública, sendo certo, outrossim, que não há interesse público direto envolvido na lide, nem se trata de contrato típico da Administração Pública, de modo que a presença do Município de Barra do Garças/MT no polo passivo da ação à conta de sua suposta contribuição para o atraso na conclusão da obra, em razão da dubiedade de mapas do loteamento disponíveis em seus bancos de dados; não é causa, por si só, para que o recurso seja examinado pela Câmara de Direito Público, haja vista a natureza privada do contrato pactuado.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito negativo julgado procedente, a fim de declarar a Câmara Cível Isolada Ordinária de Direito Privado como competente para julgar a Apelação Cível n. 0003058-55.2019.8.11.0004.

Tese de julgamento: “Se o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso define pela matéria e não pela pessoa a competência recursal das Câmaras Cíveis Isoladas, o fundamento suficiente e determinante para determinar-se a competência, seja das Câmaras Cíveis de Direto Privado, seja das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo, efetivamente, é a natureza da relação jurídica em litígio.”

(TJ/MT. N.U 1001287-27.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, GILBERTO GIRALDELLI, Órgão Especial, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025).

[Destacamos]

A tentativa da agravante de atribuir à presente impetração natureza de Direito Público não encontra amparo no sistema normativo ou na jurisprudência consolidada desta Corte, que exige correlação entre a matéria impugnada e a competência da Turma julgadora.

Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão monocrática de Id. 297121860, que havia reconhecido a perda superveniente do objeto, e, quanto ao agravo interno,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a decisão monocrática de Id. 278609356, ratificando integralmente os seus fundamentos, com a determinação de remessa imediata dos autos às Turmas Câmaras Reunidas de Direito Privado, nos termos do art. 17, inciso I, alínea “i”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025